Tribunal: TJES
Processo: 5014737-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014737-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014737-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA MANTER O DECRETO PRISIONAL
. NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014737-21.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do CP (em relação a vítima Erasmo), bem como pelo artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II (em relação a vítima Alice), do Código Penal.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva
da ausência de requisitos autorizadores, para a manutenção da prisão cautelar (413, §3º, do CPP), bem como alega excesso de prazo na submissão do paciente a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Consta do caderno processual que, no dia 28 de outubro de 2021, na Rua Juscelino Kubitscheck, antes da Praça do Pedágio, no bairro Cidade nova da Serra, o paciente GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES e RAFAEL JARDIM DA SILVA, em comunhão de vontades e unidade de desígnios, imbuídos de dolo de matar, praticaram o crime de homicídio consumado contra a vítima Erasmo Pereira Alves, mediante disparo de arma de fogo, conforme demonstra o laudo de exame cadavérico de fl. 185.

Na mesma ocasião, o denunciado GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES, de forma livre, consciente e com animus necandi, também tentou matar, mediante disparo de arma de fogo, a vítima Alice Dantas de Oliveira, não consumando o ato por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que, no momento do disparo, a arma de fogo falhou.

Na decisão de pronúncia, restam devidamente demonstrado os indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, seja por meio do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 185, Laudo de Exame de Local de Morte Violenta de fls. 186/198 e depoimentos da vítima Alice Dantas de Oliveira, bem como do PC/ES Antonio Celso Lourenço da Costa, e análise conjunta dos elementos probatórios nos autos.

Outrossim, no que tange à alegação de
fundamentação genérica e inidônea adotada pelo magistrado de primeiro grau, para manter o decreto prisional, verifico ser incoerente tendo o juiz
a quo
bem fundamentado a decisão, proferida no dia 01 de setembro de 2023,
senão vejamos:

[...] Indo além, é evidente a presença de elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto a periculosidade dos réus é reiteradamente
evidenciada nos autos pela gravidade concreta das condutas imputadas na denúncia, de modo que o modus operandi do crime somado à motivação delitiva materializam o periculum libertatis.

Outrossim,
tais elementos também servem a demonstrar de forma cristalina a desproporcionalidade das medidas cautelares mais brandas (art. 319, do CPP), pois não serão suficientes a impedir a reiteração criminosa ou resguardar os fins do processo, tamanha a suas periculosidades.

Diante disso, mantenho a prisão preventiva dos acusados, o que faço apoiado no art. 312, do CPP
. [...]

Seguindo esse raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal” (AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deve ser rechaçada, igualmente, a tese defensiva da ausência de contemporaneidade, tendo em vista que esta “
deve ser aferida não tomando por base apenas a data dos fatos investigados, mas, igualmente, levando em conta a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem
” (STJ, AgRg no HC nº 732.879, Proc. 2022/0093051-0/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Julg. 24/05/2022, DJE 31/05/2022).

Portanto, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.